Tribunal: TJBA
Processo: 8071187-77.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071187-77.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SILVIANE SILVA REIS

Advogado(s)
:
SAMUEL DE SOUZA GOES

AGRAVADO: VERA LUCIA MACIEL ANDRADE

Advogado(s)
:
ALINE TEIXEIRA DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULO AUTOMOTOR. CONTRATO VERBAL DE COMODATO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ESBULHO. MANUTENÇÃO DA POSSE FÁTICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial de Salvador, que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse, deferiu liminar para reintegrar a autora na posse do veículo litigioso, sob fundamento de posse precária decorrente de comodato verbal. A agravante requer a reforma da decisão, sustentando ausência dos requisitos legais para concessão da medida liminar possessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restaram preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC para concessão da liminar possessória em favor da parte autora; (ii) estabelecer se a agravante demonstrou, por meio de prova documental, o exercício atual da posse sobre o veículo litigioso, de modo a inviabilizar a medida de reintegração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela provisória em ações possessórias exige demonstração inequívoca dos requisitos legais, nos termos do art. 561 do CPC: posse anterior, esbulho praticado pelo réu, data do esbulho e perda da posse.
4. A documentação apresentada pela parte agravada, ora autora na origem, não comprova de forma objetiva o exercício anterior da posse nem a ocorrência de esbulho, tendo se limitado à juntada de boletim de ocorrência e alegações não corroboradas por provas documentais.

5. A parte agravante, por outro lado, demonstrou posse atual por meio de documentos que atestam o pagamento contínuo de tributos, consórcio e seguros do veículo nos últimos anos, além da ausência de elementos indicativos de vício na aquisição da posse.

6. O alegado comodato verbal não restou provado, sendo incompatível com a conduta da agravante, que revela
animus
de exercício possessório legítimo, e não subordinado, como exigido na figura do comodatário.

7. Em situações de pluralidade de pretensos possuidores, deve-se preservar a posse direta e atual, salvo prova de vício, conforme dispõe o art. 1.211 do CC, o que não se verifica no presente caso.

8. A liminar deferida não encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos, razão pela qual deve ser cassada, mantendo-se a posse com a parte agravante.

9. Inaplicável a condenação em honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento, quando inexistente fixação na origem ou extinção do processo ou incidente.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8071187-77.2024.8.05.0000
, em que são Agravante
SILVIANE SILVA REIS
e Agravada
VERA LUCIA MACIEL ANDRADE,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível em
DAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.